Tribunal: TJSP
Processo: 2282528-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento. Indeferimento da liminar. Insurgência. Ausência de garantia locatícia. Cumprimento dos requisitos do art. 59, §1o, IX, da Lei de Locação. Ausência de demonstração dos requisitos necessários à concessão da liminar por antecipação de tutela com dispensa da caução.

Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282528-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é agravante
HELENA MARIA DA SILVA LIMA, é agravado REINALDO BRÍCIO ANDREOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282528-15.2019.8.26.0000 -Voto no 22512
2
Agravo de Instrumento n° 2282528-15.2019.8.26.0000
Agravante: Helena Maria da Silva Lima
Agravado: Reinaldo Brício Andreotti
Comarca de Santa Bárbara D'Oeste 1a Vara Cível
Juiz: Thiago Garcia Navarro Senne Chicarino
Voto no 22512
Agravo de Instrumento Ação de despejo por falta de pagamento.
Indeferimento da liminar. Insurgência. Ausência de garantia
locatícia. Cumprimento dos requisitos do art. 59, §1o, IX, da Lei de
Locação. Ausência de demonstração dos requisitos necessários à
concessão da liminar por antecipação de tutela com dispensa da
caução.
Agravo parcialmente provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de despejo por falta de
pagamento movida por HELENA MARIA DA SILVA LIMA, em relação a
REINALDO BRÍCIO ANDREOTTI, que indeferiu a liminar.
Inconformado, a autora requereu a concessão a concessão
da liminar para a desocupação do imóvel.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 07/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282528-15.2019.8.26.0000 -Voto no 22512
3
É o relatório.
Na presente ação de despejo por falta de pagamento, a
autora alega que no dia 10/01/2018 firmou contrato de locação de um
imóvel residencial situado na Rua Euclides da Cunha no 1405, Jardim Santa
Rita de Cássia, com aluguel estipulado no valor de R$800,00, a ser pago
todo dia 10, e que o réu deixou de pagar o aluguel há três meses.
No caso, na inicial a autora pleiteou a concessão de tutela
antecipada para a desocupação do imóvel imediatamente e na minuta deste
agravo de instrumento ela se refere à concessão de liminar prevista no art.
59, § 1o, IX, da Lei de Locação e à antecipação de tutela.
O contrato está desprovido de garantia.
Por consequência, é possível a concessão da liminar de
despejo, com fundamento no art. 59, § 1o, IX, da Lei de Locação, desde que
prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel.
Menciono, a propósito, os seguintes precedentes deste E.
Tribunal:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSORIOS.
LIMINAR DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. GARANTIA.
CAUÇÃO EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUERES.
Possibilidade de concessão da antecipação de tutela em contrato com
garantia de caução superada pelo valor do débito. Hipótese de extinção
da garantia prevista no art. 37 da Lei n.o 8.245/91. Aplicação do inciso IX
do § 1.o do art. 59 da mesma lei. Liminar condicionada à prestação de
caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Recurso provido.
(2032684-90.2013.8.26.0000.
Agravo
de
Instrumento. Relator(a):
Gilberto Leme. Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 27a Câmara de
Direito Privado. Data do julgamento: 26/11/2013).
Locação de imóveis - Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança -
Garantia prestada pelo locatário insuficiente para cobrir a dívida -
Liminar para desocupação do imóvel sem audiência da parte contrária,
prestando-se como caução o imóvel locado - Possibilidade - Decisão
reformada. Verificando-se que a garantia prestada pelo locatário é
insuficiente para cobrir a dívida e sendo admissível a prestação de caução
consubstanciada no próprio imóvel locado, para fins da regra contida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282528-15.2019.8.26.0000 -Voto no 22512
4
§ 1o do artigo 59 da Lei no 8.245/91, impõe-se a reforma da decisão
hostilizada. Recurso provido. (2062058-54.2013.8.26.0000. Agravo de
Instrumento. Relator(a):
Orlando
Pistoresi. Comarca:
Mogi
das
Cruzes. Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado. Data do
julgamento: 18/12/2013).
Diante da ausência da garantia contratual, é direito do
locador retomar o bem.
Não se olvida ser possível, nas ações de despejo, ainda que
não esteja presente uma das hipóteses permissivas da concessão liminar
do despejo, enumeradas no § 1o do art. 59 da Lei de Locações, a
concessão de antecipação de tutela, o que exige a demonstração dos
requisitos do art. 300 do CPC/2015.
A tutela antecipada está, em suma, fundada no requisito da
urgência.
A liminar prevista no art. 59, § 1o, da Lei de Locação é tutela
de evidência, direito do autor e dispensa a demonstração da urgência,
bastando a configuração das hipóteses previstas neste artigo.
Neste recurso, não foi demonstrado o risco de dano
irreparável ou de difícil reparação que a autora sofrerá caso não seja
dispensada a caução para a concessão da liminar.
A caução exigida no art. 59, § 1o, da Lei de Locação, visa ao
ressarcimento de eventuais danos que a liminar, tutela, conforme já
mencionado, de evidência, possa causar ao prejudicado, não podendo ser
dispensada.
Assim, fica deferido o despejo liminar nos termos do art. 59,
§ 1o, IX, da Lei de Locação, com exigência legal da prestação da caução.
Dou, pois, parcial provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator